Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL EM COPROPRIEDADE ANTERIOR À SUCESSÃO. ABUSO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de reconhecimento do direito real de habitação sobre bem imóvel residencial em Taguatinga/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a companheira do falecido tem direito real de habitação sobre o bem imóvel em que residia com ele, que não era de sua propriedade exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito real de habitação, conforme o art. 1.831 do Código Civil, visa assegurar a moradia do cônjuge sobrevivente no bem imóvel onde residia com o falecido. Trata-se de direito vitalício, personalíssimo e que se aplica apenas ao único bem imóvel de natureza residencial do patrimônio do cônjuge falecido.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o direito pretendido.
5. O exercício anterior do direito real de habitação de bem imóvel pelo falecido impede que a companheira, que compartilhou com ele a fruição do direito previsto no art. 1.831 do Código Civil, invoque novamente o mesmo direito. A perpetuação do direito de habitação é incompatível com o direito constitucional de propriedade dos demais herdeiros, que atingiu a plenitude com o óbito do falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A copropriedade pré-existente do bem imóvel residencial com terceiros inviabiliza o reconhecimento do direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente. 2. O princípio da razoabilidade veda o exercício abusivo do direito de habitação por quem já compartilhou desse direito na condição de convivente do anterior beneficiário.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.520.294, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.8.2020; STJ, REsp n. 1.830.080, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.4.2022.